Tribunal: TJDFT
Processo: 0720426-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Direito Civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Obrigação de fazer. Transferência de veículo. Negócio jurídico. Circunstâncias. Dilação probatória. necessidade. Probabilidade de direito. Requisito não configurado. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a empresa recorrida fosse obrigada a transferir perante o DETRAN o veículo comprado por ela, bem como as infrações praticadas e IPVA, além de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF para retirada do nome do consumidor do cadastro da dívida ativa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos previstos no art. 300/CPC para concessão do pedido liminar.
III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
4. Se a petição inicial não está acompanhada de indícios adequados que demonstrem a versão dos fatos apresentada pelo autor, a decisão que indefere o pedido de tutela antecipada com fundamento na necessidade de dilação probatória deve ser mantida sem qualquer reparo.
5. A carência de maiores esclarecimentos sobre as circunstâncias em torno do negócio entabulado e sobre as causas para o atraso na formalização da transferência do bem perante o DETRAN é incompatível com o deferimento da medida liminar.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.